Tribunal: TJDFT
Processo: 0731056-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731056-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIANA PONTES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA PONTES DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória ajuizada pela ora agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato que a eliminou de concurso público para provimento do Cargo de Agente da PCDF, assegurando sua permanência no certame e participação nas etapas seguintes. Relata a agravante que foi classificada nas fases de provas objetivas e discursiva, tendo sido convocada para as etapas de avaliação biopsicossocial e avaliação médica, nas quais foi considerada inapta. Alega que teve sua deficiência descaracterizada ilegalmente em etapa de avaliação biopsicossocial e, na etapa de avaliação médica, foi sumariamente eliminada do concurso público por suposta inaptidão entre a sua deficiência física e o cargo pretendido. Aduz que a justificativa da avaliação biopsicossocial utilizou-se exclusivamente de critério médico e obsoleto do Decreto 3.298/99, e ignorou os demais critérios estabelecidos na Lei 13.146/2015 e Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, desclassificando a agravante da lista especial de candidatos com deficiência. Afirma que, na avaliação médica, a banca examinadora ignorou a existência de previsão legal que veda a exigência de aptidão plena dos candidatos com deficiência, e que o momento certo para se verificar a compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo é no estágio probatório, entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT, bem como no STJ e no STF. Pondera que as provas dos autos demonstram os impedimentos nas funções do corpo, os fatores socioambientais, as limitações no desempenho laboral e restrições de participação que estão presentes na vida da agravante e que são determinantes para fins de enquadramento no conceito legal de pessoa com deficiência. Aponta que a banca confunde incapacidade para o cargo com a redução da capacidade funcional decorrente da deficiência, sendo que a agravante se enquadra neste último, ou seja, não é incapaz, mas apenas apresenta redução da capacidade funcional em razão da sua deficiência, mas que com adaptações razoáveis lhe é perfeitamente possível o desempenho do cargo. Considera, assim, que a condição de deficiência da agravante não pode ser invocada para impedir seu prosseguimento no certame, exigindo-se aptidão plena para o cargo e desconsiderando as possibilidades de adaptações razoáveis e medidas de inclusão, sob pena de ofensa à Lei 13.146/2015. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo que eliminou a agravante do certame; determinar a imediata reintegração da candidata no concurso público, adotando providências para a reaplicação da prova de capacidade física e demais fases perdidas; determinar seja assegurada sua nomeação e posse em caso de aprovação em todas as fases do certames ou, subsidiariamente, a reserva de vaga. No mérito, postula a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Ausente o recolhimento do preparo recursal, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 39362946). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante, portadora de “Miastenia Gravis”, ajuizou ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência visando garantir seu prosseguimento nas demais fases do concurso para provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do DF, nos termos do Edital no 1 – PCDF, de 30/6/2020, diante de sua inabilitação nas fases de avaliação biopsicossocial e avaliação médica. Consoante regra editalícia, estampada no item 5.6.1.1 (ID 39362925 – fls. 4), o exame biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato, considerando: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. A decisão pela inaptidão da candidata, exarada por ocasião do exame biopsicossocial, restou assim fundamentada, verbis: As deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem, dificuldade para o desempenho de funções conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I do Decreto 3.298/99 para o enquadramento como Pessoa com Deficiência: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação. (ID 39362932) Verifica-se, assim, que a banca examinadora considerou que a doença apresentada pela agravante não se enquadra nos termos especificados no art. 4o, inciso I, do Decreto n. 3.298/99, que estabelece as condições para caracterização da deficiência física. Nesse ponto, importa salientar que a Lei n. 13.146/15 não derrogou o Decreto n. 3.298/99, mas trouxe novas regras a serem observadas para que sejam resguardados os direitos da Pessoa com Deficiência. Em outras palavras, os requisitos legais específicos para enquadramento como PcD ainda se encontram presentes no referido Decreto, uma vez que a Lei n. 13.146/15 descreve aspectos gerais acerca da caracterização da deficiência. Nessas circunstâncias, à primeira vista, a decisão da banca examinadora não se mostra ilegal, tampouco passível de suspensão in limine, na medida em que observou os termos das normas pertinentes para declarar a incompatibilidade da doença apresentada pela candidata com os parâmetros legais, consoante requisitos previamente estabelecidos no Edital do certame. Por sua vez, foram estas as conclusões da avaliação médica, que, do mesmo modo, levaram à inaptidão da recorrente no concurso, vejamos: Conforme o ítem 12.10 do EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020 A junta médica informa que o candidato foi considerado inapto, pois apresenta "Miastenia Gravis" e que esta é uma das condições incapacitantes previstas no subitem 12.10.2 alíneas 135) e 136) , e que tal condição é: a) incompatível com o cargo pretendido; b) pode ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas; c) capaz de gerar atos inseguros e que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas e d) potencialmente incapacitante a curto prazo. Caso o candidato interponha recurso à esta decisão a junta solicita que no recurso sejam entregues também os exames complementares: monitorização ambulatorial da pressão arterial (M.A.P.A.), Ecodoppler de carótidas, clearance de creatinina endógena (24 horas), proteinúria de 24 horas, e nova consulta médica cardiológica (descritiva e conclusiva), e que deve adicionalmente citar os resultados dos exames supramencionados, a fim de complementar os achados observados na avaliação médica, pois foi verificada a presença de pressão arterial elevada na avaliação médica. (ID 39362931) Como se vê, a condição clínica da agravante foi enquadrada nas restrições contidas no tópico 12.10.2, itens 135 e 136, do Edital, que estabelecem como sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, doença degenerativa e heredodegenerativa, distúrbio dos movimentos; e distrofia muscular progressiva. A banca entendeu, assim, que o quadro clínico da recorrente é incompatível com o cargo pretendido; pode ser potencializado com as atividades a serem desenvolvidas; é capaz de gerar atos inseguros e que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas; além de ser potencialmente incapacitante a curto prazo. Com efeito, a despeito do alegado nas razões recursais, não foram trazidos elementos capazes de infirmar as conclusões da banca examinadora. O Laudo Médico apresentado pela agravante (ID 39362941), bem como os demais documentos juntados aos autos, não são suficientes para afastar o ato administrativo, que, como se sabe, goza de presunção de legitimidade que somente pode ser elidida por prova contundente em sentido contrário. Ademais, cediço que “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.) De toda sorte, eventual análise acerca do potencial enquadramento da patologia apresentada pela parte recorrente nos requisitos para sua admissão nas vagas destinadas aos portadores de deficiência é matéria que demanda ampla dilação probatória na origem, inviável no estreito campo de cognição do agravo de instrumento. Desse modo, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não se observa a presença dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pela parte recorrente. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator